Tribunal: TJMT
Processo: 0033763-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033763-61.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), CARLOS TARDIVO - CPF: 383.778.021-04 (EMBARGADO), EDSON VIEIRA NOIA - CPF: 293.255.011-04 (ADVOGADO), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), C. TARDIVO - ME - CNPJ: 04.889.193/0001-34 (EMBARGADO), JORIAN EUGENIA DE SA CARVALHO - CPF: 976.355.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE - AÇÃO REGRESSIVA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração e atribuição de efeito infringente quando o acórdão incorrer em vício. O termo inicial dos juros de mora em ação regressiva é a data do pagamento da indenização securitária, que coincide com o evento danoso para a seguradora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO RECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS” sob n. 0033763-61.2015.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 21264980 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso para julgar procedente a ação regressiva formulada por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face de CARLOS TARDIVO e, por consequência, condená-lo ao pagamento dos danos materiais demonstrados nos autos, no montante de R$11.280,20 (onze mil, duzentos e oitenta reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, e, correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 23088977 que o v. acordão não apreciou a questão do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; que as sumulas 43 e 54 do C. STJ são aplicáveis; que as sumulas são claras no sentido de que, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção a partir do desembolso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Na hipótese em comento, verifica-se que de fato existe vício passível de correção.

Pois bem.

A correção monetária deve incidir do efetivo prejuízo que foi, no caso concreto, a data do pagamento feito pela seguradora (Súmula n. 43 do STJ).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE REGRESSO . TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. COMPUTADORES. Seguradora que se sub-roga nos direitos do contratante do transporte, tendo em vista o pagamento da indenização do seguro ... A correção monetária não é plus que se acrescenta, mas mera reposição da moeda, devendo incidir a contar do desembolso. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Apelação Cível No 70027084656, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 11/02/2009)

Com efeito, por se tratar de ato ilícito, sendo a responsabilidade civil extracontratual, aplica-se o verbete da súmula 54 do STJ, que prevê a incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

É imprescindível salientar que o evento danoso sofrido pela seguradora se refere ao pagamento e não ao dano sofrido, uma vez que esta somente pagou a indenização decorrente do seguro e não sofreu sinistro nenhuma, mas tão somente arcou com os custos dele.

Nessa acepção é o julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça a questão envolvendo:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013)

É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em casos excepcionais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA DO JULGAMENTO. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os Aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA CASSADA PARA DAR REGULAR PROCESSAMENTO AO FEITO.” (TJ-GO - Apelação (CPC) 01242776520078090051 - Data de publicação: 30/07/2019).

Isso posto, por ora, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar que a correção monetária deva incidir do efetivo prejuízo, ou seja, a data do pagamento e os juros de mora também devem fluir a partir da data do efetivo desembolso feito pela seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020